Tribunal: TJPA
Processo: 0039684-04.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0039684-04.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: MENANDRO SOUZA FREIRE, PAULO SERGIO DA SILVA, ENIO JOUGUET BARBOSA, DIONIZIO PEREIRA FILHO VIANA

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO COMBATIDO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL POR CONTA DA CONEXÃO INSTRUMENTAL/PROBATÓRIA. SÚMULA 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO DE ORDEM ANTERIOMENTE JULGADA QUE DEMONSTROU QUE O FEITO NA JUSTIÇA FEDERAL JÁ FOI SENTENCIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ E ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REFORMA PARA MANTUTENÇÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

- Verifica-se que o objeto do presente recuso, cingese ao pleito de que o Acórdão nº 210.821/2019, seja reformado, para manter a ação penal na esfera da Justiça Estadual.

Desta feita, constata-se a perda do objeto dos presentes Embargos de Declaração, nos termos das informações de estilo, prestadas que, em 18 de fevereiro de 2021, através do Acórdão nº 217.194/2021, pois a 1ª Turma de Direito Penal acolheu Questão de Ordem em Recurso em Sentido Estrito, reformando o Acórdão 210.821/2019, encaminhando a ação penal para Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa., competente para continuar no processamento e julgamento do feito, diante da impossibilidade de reconhecimento de conexão com processo que tramita na Justiça Federal, nos moldes da Súmula 235, do Superior Tribunal de Justiça e artigo 82 do Código de Processo Penal. Assim, resta esvaziado o objeto dos Embargos de Declaração interpostos, ocorreu a prejudicialidade do seu pedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, julgar
P
REJUDICADO
o presente recurso de Embargos de Declaração, por perda do objeto. E determinar o cumprimento imediato da decisão em Questão de Ordem, acórdão nº 217194 (doc.
20210034515422
/LIBRA), DJE 01/03/2021, com o encaminhamento do presente processo à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, competente para continuar no processamento e julgamento do feito, diante da impossibilidade de reconhecimento de conexão com processo que tramita da Justiça Federal, nos moldes da

Súmula 235 do STJ e Art. 82 do Código de Processo Penal.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
opostos em id 7986643, no dia 16/12/2019, por
MENANDRO SOUZA FREIRE
, por intermédio de advogado constituído,
DR. ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA – OAB/PA 15814,
impugnando o
Acórdão nº 210.821,
publicado em 16/12/2019, às fls. 2438/2442, proferido pela
1ª TURMA DE DIREITO PENAL,
que, conhecendo do presente recurso em sentido estrito (
que combateu decisão do
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital
, que declinara sua incompetência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos à 2ª Vara Federal de Santarém/PA
, às fls. 1960/1966,
por conta de conexão
existente) negou provimento e determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Federal.

A decisão alvo dos presentes Embargos de Declaração foi publicada nos seguintes termos:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO INSTRUMENTAL/PROBATÓRIA. SÚMULA 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Conforme Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça, “Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal.

2. No caso dos presentes autos, onde está evidenciada a conexão instrumental ou probatória entre crimes federal e estadual, cometidos pela mesma organização criminosa, restou configurado o interesse da União de modo a operar-se o fórum attractionis nos termos da Súmula 122 do STJ.

3. Trata-se de caso de conexão probatória/instrumental, posto que provas que constam nos presentes autos interessam ao que tramita na Justiça Federal de Santarém/PA, como por exemplo, as interceptações telefônicas, documentos e depoimentos. Além de estar delineada a conexão por concurso, já que Edmilson Rodrigues da Silva, Paulo Sérgio da Silva (Paçoca) e Rodrigo Beanchini de Andrade figuram nos presentes autos, bem como nos processos que tramitam na Justiça Federal, no caso, os de nº 3296-71.2015.4.01.3902 e 0004132-44.2015.4.01.3902.

4.Na decisão recorrida, o MM. Magistrado devidamente pontuou a dependência recíproca que os fatos narrados nos processos da Justiça Federal e o presente guardam entre si. Ou seja, demonstrou que os delitos se entrelaçam por um liame que aconselha a junção dos processos, ou seja, o nexo probatório e pelas partes em comum”.

Conforme voto proferido por esta Relatora, e acompanhado à unanimidade, pelos membros da 1ª Turma de Direito Penal,

inclusive seguindo parecer do Procurador de Justiça, às fls. 2153/2162, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, ficou evidenciada a conexão instrumental ou probatória entre crimes federal e estadual, cometidos pela mesma organização criminosa, restando configurado o interesse da União de modo a operar-se o fórum
attractionis
nos termos da Súmula 122 do STJ.

Assim, tratando-se de caso de conexão probatória/instrumental, posto que provas que constam nos presentes autos interessariam ao que tramita na Justiça Federal de Santarém/PA, além da conexão por concurso, já que mesmos agentes figuram nos presentes autos, bem como nos processos que tramitam na Justiça Federal, no caso, os de nº 3296-71.2015.4.01.3902 e 0004132-44.2015.4.01.3902.

Nos presentes Embargos de Declaração, id 7986643, pleiteia-se a manutenção da presente ação penal no Juízo Estadual, caso contrário, que sejam remetidos ao Juízo Federal de Marabá/PA, por ser o juízo do lugar de fatos cosntantes na denúncia.

Contudo,
QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
foi apresentado, às fls. 2444/2454-Físicos ( com anexos - fls. 2455-2614), por
PAULO SÉRGIO DA SILVA
;
ÊNIO JOUGUET BARBOSA
e
DIONÍZZIO PEREIRA FILHO VIANA
, por intermédio de advogado constituído, impugnando a mesma decisão alvo dos presentes Embargos de Declaração, no caso,
Acórdão nº 210.821,
publicado em 16/12/2019, às fls. 2438/2442, e que foi julgado

A
1ª Turma de Direito Penal,
acompanhando a presente relatora, na referida Questão de Ordem, proferiu o acórdão nº 217194 (doc.
20210034515422
/LIBRA), DJE 01/03/2021
:

“QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ACÓRDÃO COMBATIDO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL POR CONTA DA CONEXÃO INSTRUMENTAL/PROBATÓRIA. SÚMULA 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FEITO NA JUSTIÇA FEDERAL JÁ SENTENCIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ E ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REFORMA PARA MANTER A TRAMITAÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. QUESTÃO DE ORDEM CONHECIDA E ACOLHIDA.

- A presente Questão de Ordem foi suscitada sob o argumento de que, o processo que ensejou o declínio de competência pela conexão já fora julgado pela Justiça Federal, razão pela qual requer que seja declarada a impossibilidade da reunião dos processos em tramitação na Justiça Estadual do Pará e na Justiça Federal, nos termos da Súmula n° 235, do Superior Tribunal de Justiça.

-De fato, mesmo que a Sentença Condenatória de 1o grau da Justiça Federal tenha sido publicada em 18/12/2019, (02) dois dias após a publicação do Acórdão em Recurso em Sentido do E. TJPA, ora recorrido, de nº 210.821/2019, cuja publicação ocorreu 16/12/2019, não há como ser efetivada na prática a referida decisão. uma vez sentenciado o processo em trâmite na Justiça Federal, há de ser aplicado o dispositivo contido no Art. 82 do Código de Processo Penal.

-A coexistência de duas ações, mesmo tratando-se de caso de conexão probatória/instrumental, além de delineada conexão por concurso, não se justifica a reunião dos processos se já houver sido proferida sentença por um dos Juízos. Incidência inclusive da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. E, conforme lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, em comentários ao Art.82 do Código de Processo Penal,
in
Código
de Processo Penal comentado, 14ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 263,
o termo “sentença definitiva” é a decisão de mérito, pois com ela se encerra, em primeiro grau, o litígio, não se devendo ampliar a interpretação para “sentença com transito em julgado”.

Ou seja, foi
acolhido pedido da
Questão de Ordem,
e,

em conformidade com o parecer ministerial, foi reformado o v. Acórdão 210.821/2019, sendo determinado o encaminhamento dos autos à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, competente para continuar no processamento e julgamento do feito, diante da impossibilidade de reconhecimento de conexão com processo que tramita da Justiça Federal, nos moldes da

Súmula 235 do STJ e Art. 82 do Código de Processo Penal.

Após migração dos autos físicos/LIBRA para o sistema PJE, em 25/03/22, em id 8619213, encaminhei os autos ao Ministério Público.

O Procurador de Justiça, Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, em id 9360459, de 12/05/2022, verificando esvaziamento do objeto dos Embargos de Declaração, manifestou-se pela prejudicialidade do pedido.

Os autos me vieram conclusos para julgamento em 12/05/2022, sendo pautado na
18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL, de 18-07-2022. Contudo, houve pedido de retirada para sustentação oral na próxima sessão desimpedida por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, nos presentes Embargos de Declaração, id 7986643, pleiteia-se a manutenção da presente ação penal no Juízo Estadual, caso contrário, que sejam remetidos ao Juízo Federal de Marabá/PA, por ser o juízo do lugar de fatos constantes na denúncia.

Questão de Ordem foi suscitada sob o argumento de que, o processo que ensejou o declínio de competência pela conexão já fora julgado pela Justiça Federal, conforme cópia da sentença anexada pelos próprios suscitantes, às fls. 2.466/2.518, razão pela qual requer que seja declarada a impossibilidade da reunião dos processos em tramitação na Justiça Estadual do Pará e na Justiça Federal, nos termos da Súmula n° 235, do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, e conforme bem manifestou o Procurador de Justiça, às fls. 2696/2697, mesmo que a Sentença Condenatória de 1o grau da Justiça Federal tenha sido publicada em 18/12/2019, (02) dois dias após a publicação do Acórdão em Recurso em Sentido do E. TJPA, ora recorrido, de nº 210.821/2019, cuja publicação ocorreu 16/12/2019, não há como ser efetivada na prática a referida decisão.

Justificou o Procurador de Justiça na Questão de Ordem que, além das Justiças Federal e Estadual serem independentes entre si, soma-se a isto o fato de que, uma vez sentenciado o processo em trâmite na Justiça Federal, há de ser aplicado o dispositivo contido no Art. 82 do Código de Processo Penal, assim disposto:

“Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente. para o efeito de soma ou de unificação das penas."

Assim, na Questão de Ordem colocou-se que a coexistência de duas ações, mesmo tratando-se de caso de conexão probatória/instrumental, além de delineada conexão por concurso, não se justifica a reunião dos processos se já houver sido proferida sentença por um dos Juízos. Incidência inclusive da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

E, conforme lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, em comentários ao Art.82 do Código de Processo Penal,
in
Código
de Processo Penal comentado, 14ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 263,
o termo “sentença definitiva” é a decisão de mérito, pois com ela se encerra, em primeiro grau, o litígio, não se devendo ampliar a interpretação para “sentença com transito em julgado”:

“47, Sentença definitiva: é a decisão de mérito, que comporta apelação, pois encerrou, em primeiro grau, o litígio. Não se deve ver nessa expressão a sentença com trânsito em julgado. A finalidade é diferenciar a sentença definitiva, que delibera sobre o mérito da pretensão punitiva estatal, daquela que decide somente uma fase do processo, como ocorre com a decisão de pronúncia. Conferir: “TRF4: “A teor do Artigo 82 do Código de Processo Penal o encerramento de um dos processos criminais em primeira instância impossibilita o reconhecimento da conexão
, viabilizando apenas a unificação de penas em caso de eventual condenação (ACR 2008.71.00.024629-6-RS, 8ª T, rel. Luiz Fernando Wow Penteado, 06.05.2010) Grifos nossos.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE C
OMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS. 214 E 217-A DO CP. DISPENSÁVEL A ANÁLISE DA CONEXÃO COM ACÔES PENAIS JULGADAS PELA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSOS

CRIMINAIS

ANTERIORES

JÁ SENTENCIADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL.

APLICACÃO

DA SUMULA 235/STJ. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1.

Ainda que os delitos tenham sido cometidos no mesmo momento, tendo em vista que o órgão acusatório, na denúncia, afirma que o réu, ao submeter as crianças a sessões de fotos e videos com conotação pornográfica, satisfazia diretamente sua lasciva própria, além do fato de iá terem sido sentenciadas as ações penais que tramitaram na Justiça Federal, e que o prejuízo direto neste crime remanesce apenas a particulares, não se justifica a reunião dos feitos na jurisdição federal.

2.

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo estadual, o suscitante.” (STJ - CC 161.003/SP, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) (Grifei)

Diante do apresentado, foi dado acolhimento a questão de ordem reformando o acórdão combatido pelos presentes Embargos de Declaração, desconsiderado o encaminhamento dos presentes autos à Justiça Federal, pela impossibilidade de conexão, nos termos da Súmula 235 do STJ e Art. 82 do Código de Processo Penal. E por fim, foi determinada a devolução dos autos à Vara de Origem Estadual, que deverá processar e julgar o presente feito, no caso, Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

O Procurador de Justiça, Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, em id 9360459, manifestou-se pelo esvaziamento do objeto dos Embargos de Declaração, nos seguintes termos:.

“Compulsando os autos de Embargos de Declaração, com efeito modificativo opostos por MENANDRO SOUZA FREIRE, verificamos que o objeto do presente recuso, cingese ao pleito de que o Acórdão nº 210.821/2019, seja reformado, para manter a ação penal na esfera da Justiça Estadual.

Desta feita, constatamos a perda do objeto dos presentes Embargos de Declaração, nos termos das informações de estilo, prestadas que, em 18 de fevereiro de 2021, através do Acórdão nº 217.194/2021, a Nobre Desembargadora Relatora acolheu Questão de Ordem em Recurso em Sentido Estrito, reformando o Acórdão 210.821/2019, encaminhando a ação penal para Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa., competente para continuar no processamento e julgamento do feito, diante da impossibilidade de reconhecimento de conexão com processo que tramita na Justiça Federal, nos moldes da Súmula 235, do Superior Tribunal de Justiça e artigo 82 do Código de Processo Penal .

Assim, resta esvaziado o objeto dos Embargos de Declaração interpostos, razão pela qual, o Ministério Público, através desta Procuradoria de Justiça, manifesta-se pela prejudicialidade do pedido”.

Assim,
entendo
PREJUDICADO
o presente recurso de Embargos de Declaração, por perda do objeto.

E determino o cumprimento imediato da decisão em Questão de Ordem, acórdão nº 217194 (doc.
20210034515422
/LIBRA), DJE 01/03/2021, com o
encaminhamento do presente processo à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, competente para continuar no processamento e julgamento do feito, diante da impossibilidade de reconhecimento de conexão com processo que tramita da Justiça Federal, nos moldes da

Súmula 235 do STJ e Art. 82 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 19/10/2022